Tribunal: STF
Processo: ADI 3306
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-23
Data de publicação: 2006-02-23

Ementa:
EMENTA: 1. Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade.
 2. Resoluções da Câmara Legislativa do Distrito Federal que dispõem
 sobre o reajuste da remuneração de seus servidores. 3. Violação dos
 arts. 37, X (princípio da reserva de lei); 51, IV; e 52, XIII, da
Constituição Federal. 4. Superveniência de Lei Distrital que
convalida as resoluções atacadas. 5. Fato que não caracteriza o
prejuízo da presente ação. 6. Medida cautelar deferida,
suspendendo-se, com eficácia ex tunc, os atos normativos impugnados